Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000180-66.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL VENICIUS CRUZ LEITE - CPF: 044.612.111-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 062.109.471-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFIRMADA NO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CONDENAÇÃO MANTIDA ––RECURSO DESPROVIDO

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000180-66.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): RAFAEL VENICIUS CRUZ LEITE

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL VENICIUS CRUZ LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000180-66.2019.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003 – (ID 152084159 – fls. 245).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação do tráfico de drogas; 2) as drogas apreendidas seriam para consumo pessoal.

Requer o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 152084154).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 152084165).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, caput, da lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Almejada absolvição de ambos os ilícitos penais, ou desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para uso próprio - inadmissibilidade - autoria e materialidade dos crimes exuberantemente comprovadas - circunstâncias indicando a mercancia de drogas e não o uso próprio - condição de usuário que não exclui a traficância - delito do art. 12, caput, da lei no 10.826/2003 devidamente insculpido, pois para a sua configuração basta tão somente a posse do armamento, acessório ou da munição, sem a devida autorização da autoridade competente, tendo em vistar trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 157710163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de dezembro de 2018, por volta das 19h00, investigadores de polícia civil teriam recebido a informação de que o suspeito identificado por "Rafael", conhecido por "Bocilo", residente e domiciliado no bairro Figueirinha, em Várzea Grande/MT, estaria praticando o crime de tráfico de drogas fazendo escambo com produtos de origem ilícita. [...]

Assim, restou configurado que o denunciado RAFAEL VINÍCIUS CRUZ LEITE "trazia consigo" e "tinha em depósito" drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Fábio Luciano Ribeiro da Cruz, bem como bem como possuía arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: RAFAEL VINÍCIUS CRUZ LEITE, [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 40, VI, ambos da Lei n°11.343/06, do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03.”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 152084157).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...] Da materialidade – Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 26/30. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) e também COCAÍNA. Da autoria – O acusado, em juízo (mídia), nega o tráfico afirmando ser viciado em maconha e cocaína. Contou que no dia do fato estava em um bar próximo a residência de seu pai, no bairro figueirinha, onde mora e ao perceber a presença da polícia dispensou o entorpecente que portava para consumo pessoal. Explicou que a droga, a arma de fogo e os outros objetos apreendidos na casa de sua mãe, que mora no bairro Jardim Glória, pertencem ao seu primo adolescente que reside naquele local. [...]

Veja-se que o acusado na tentativa de se livrar da responsabilidade penal nega residir na casa de sua genitora e atribui a propriedade dos entorpecentes e dos objetos encontrados na residência de sua mãe ao seu primo. Entretanto, os demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares em juízo, revelam de forma segura que ele mantém seu paradeiro em ambas as casas, sendo que tal informação seria proveniente do próprio pai do acusado. Não merece crédito a versão do réu de que os entorpecentes e materiais aprendidos pela polícia pertenciam ao seu primo adolescente, já que não há nenhum prova nesse sentido. [...]

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente, alegada pelo réu não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que traficantes também sejam usuários e vice-versa. A propósito, o enunciado criminal n.o 3 do TJMT, dispõe: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.". Não há, pois, que se falar em desclassificação para posse destinada a consumo pessoal, já que tudo indica o tráfico, sendo a condenação medida impositiva. Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 - O réu não faz jus a minorante. Para auferir o benefício do art. 33, § 4° da Lei Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar à atividades criminosas e é justamente o contrário que revela os autos. O réu não praticou o tráfico de forma isolada, já que responde a outros processos, nesta vara, também por tráfico de drogas (Ação Penal n. 12335-38.2018.811.0002 – ID. 544965 e Ação Penal n. 10318-92.2019.811.0002 – ID. 581795), o que também é um indicativo do seu envolvimento com a mercancia ilícita. [...]

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL VINICIUS CRUZ LEITE, suficientemente qualificado nos autos, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da Lei dos Crimes Hediondos – 8072/90, e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. [...]

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, não sendo possível, porém a soma matemática em razão da diversidade das reprimendas (reclusão e detenção, além de ser uma delas hedionda, ao contrário da outra), pelo que as cumulo em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e 512 (quinhentos e doze) dias multas, devendo ser cumprida primeiramente a mais severa.”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 152084159)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 152084157), Laudo Pericial (ID 155816307) e Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2018.50616-01 (ID 152084157), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio Tobias de Oliveira, investigador de Polícia (ID 152084157), Fabio Gomes Teles, investigador de Polícia (ID 152084157), Lenilson Barros de Moraes, investigador de Polícia (ID 152084157) e interrogado JHON RAFAEL VINICIUS CRUZ LEITE, apelante (ID 152084157).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Fabio Gomes Teles, Márcio Tobias de Oliveira, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 152084152).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante Fábio Gomes Teles e Márcio Tobias de Oliveira [em sede policial e em Juízo] descreveram, de forma coesa, as apreensões de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, pesando 42,74g (quarenta e dois gramas e setenta e quatro centigramas), 2 (duas) porções de maconha, com peso de 9,89g (nove gramas e oitenta e nove centigramas), R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 1 (um) revolver taurus, calibre

38, 3 munições de calibre 38, 8 (oito) pinos para acondicionar substância entorpecentes, uma embalagem plástica de Lidostesim 2% e 1 (uma) balança digital.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que RAFAEL VINICIUS CRUZ LEITE estaria realizando tráfico de drogas no bairro Figueirinha; 2) em rondas no referido bairro, visualizaram o apelante andando, em via pública, e ao avistar a viatura policial, dispensou um objeto, motivo pelo qual realizaram a abordagem; 4) durante a busca pessoal, o apelante possuía R$ 100,00 (cem reais) em espécie, em notas de 20; 5) ao retornarem no local em que o apelante havia dispensado
“um objeto”
, localizaram 2 (duas) porções de drogas, sendo uma de maconha e outra de pasta base de cocaína; 6) após, a busca se estendeu na moradia, sendo encontrado mais porções de maconha e cocaína [em um buraco na parede e dentro de um tênis], uma balança de precisão e na “caixa de esgoto”, enrolado em várias sacolas, uma arma de fogo, calibre .38, municiada; 7) a genitora do apelante verbalizou que seu filho, o apelante, e o sobrinho [adolescente Fabio Luciano Ribeiro da Cruz] estariam comercializando drogas.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais em residência, bem como sua destinação para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 42g (quarenta e duas gramas) se transforma em até 420g (quatrocentos e vinte gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 40 (quarenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama) [quantia para consumo individual médio] e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007),
podendo aferir um ganho ilícito de aproximadamente R$ 18.900 (dezoito mil e novecentos reais)
.

De mais a mais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Em seu turno, “
o fato de estar o acusado em via pública, em posse de variedade de drogas e ainda dinheiro em notas miúdas, frise-se, sozinho, e não estando fazendo uso daquelas drogas, e mais, tendo variedades de entorpecentes estocados em sua casa, constitui situação que revela o comércio, mais precisamente o denominado “tráfico Formiguinha”, em que o individuo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso, em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita”
, como bem pontuado pelo Juízo singular, a elidir a tese de que seria apenas usuário de drogas (ID 153278260).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pela apreensão de maconha e pasta-base de cocaína, apetrechos [
balança de precisão e pinos de plástico
] em sua residência, e provas testemunhais, notadamente os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023